Tribunal: TJSP
Processo: 2072232-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO DESMENTEM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO NA INTEGRALIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072232-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MÁRIO
AUGUSTO
GUIMARÃES,
é
agravado
MUNICIPIO
DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
conceder ao agravante a justiça gratuita sem a restrição apontada em primeira
instância, confirmando a tutela antecipada já concedida.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.256
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072232-78.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVANTE: MÁRIO AUGUSTO GUIMARÃES
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE ARAÇATUBA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
ELEMENTOS DOS
AUTOS QUE NÃO DESMENTEM A ALEGAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
DEFERIMENTO PARCIAL
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
BENEFÍCIO QUE
DEVE SER CONCEDIDO NA INTEGRALIDADE

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mário
Augusto Guimarães contra a r. decisão copiada a fls. 30 que, nos autos
da ação ordinária que move em face da Municipalidade de Araçatuba,
deferiu em parte o benefício da assistência judiciária, excluindo eventuais
despesas periciais e eventual custo com a elaboração de memória de
cálculo quando exigida para instauração de execução.
O agravante busca reforma, sustentando em suma que a
hipossuficiência está comprovada, fazendo jus à concessão da justiça
gratuita na sua totalidade, abrangendo também as despesas periciais.
Deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal (fls.
49), a agravada respondeu.

É o relatório.
O inconformismo merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É verdade que o fato do art. 4o, “caput”, da Lei no 1.060/50,
dispor que para o gozo da justiça gratuita basta simples afirmação da
parte, não significa que o juiz esteja dispensado, em cada caso concreto,
de verificar, à luz dos elementos dos autos, o preenchimento dos
requisitos exigidos para obtenção do benefício, até porque a presunção
de pobreza estabelecida pelo parágrafo 1o é relativa, o mesmo ocorrendo
com o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.
Na espécie, porém, não existindo nenhum elemento apto a
afastar a possibilidade de que o pagamento das custas e despesas,
inclusive de honorários periciais, que também se encontram abrangidos
na garantia insculpida tanto no art. 98, parágrafo 1°, do Código de
Processo Civil, quanto no art. 3°, inciso V, da Lei n° 1.060/50, possa
implicar em prejuízo para o sustento do agravante e respectiva família,
tratando-se de guarda civil municipal aposentado com modestos
proventos, não há justificativa para o deferimento do benefício apenas em
parte, como editado em primeira instância, sob pena de não se garantir o
pleno acesso à Justiça.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
conceder ao agravante a justiça gratuita sem a restrição apontada em
primeira instância, confirmando a tutela antecipada já concedida.
RICARDO FEITOSA
RELATOR